Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-82.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007761-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (EMBARGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (EMBARGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (EMBARGANTE), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.636.452/0012-29 (EMBARGANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGANTE), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA DEPOSITÁRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER DESCONTOS COM ARMAZENAGEM DO PRODUTO - REJEIÇÃO - ORDEM PARA ENTREGA DO PRODUTO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO - EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC -

RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 - RECURSO PROVIDO - OMISSÕES - ERRO DE PREMISSA - CONTRADIÇÃO - PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARMAZENAGEM DO PRODUTO PELA DEPOSITÁRIA - ESCLARECIMENTO - RECURSO DA AGRIPAR COMERCIAL LTDA. - DESPROVIDO - RECURSO DA DOW AGROSCIENCES - PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS PARA CONTRAMINUTAR O RECURSO - PREJUÍZO PROCESSUAL APTO A ENSEJAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS - RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da parte agravada para oferecer contraminuta ao Agravo de Instrumento caracteriza cerceamento de defesa apto a anular o acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007761-82.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: Rubem Krug e Isolda Krug

EMBARGADOS: Via Fértil Produtos Agropecuários, Dow Agrosciences Industrial Ltda.
e
Agripar Comercial Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Rubem Krug e Isola Krug
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA DEPOSITÁRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER DESCONTOS COM ARMAZENAGEM DO PRODUTO - REJEIÇÃO - ORDEM PARA ENTREGA DO PRODUTO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO - EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC -

RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 - RECURSO PROVIDO - OMISSÕES - ERRO DE PREMISSA - CONTRADIÇÃO - PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARMAZENAGEM DO PRODUTO PELA DEPOSITÁRIA - ESCLARECIMENTO - RECURSO DA AGRIPAR COMERCIAL LTDA. - DESPROVIDO - RECURSO DA DOW AGROSCIENCES - PARCIALMENTE PROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

Constatada a obscuridade, esclarece-se a circunstância quanto ao período de apuração de armazenagem do produto com a depositária.

Alegam que são executados na execução de origem, porém, não foram cadastrados no polo passivo do Agravo de Instrumento, o que impediu a oferta de contraminuta ao recurso.

Anotam que no id. 190978659, postularam pela nulidade do v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento, a fim de que novo julgamento fosse proferido após oportunizar a apresentação de contraminuta. Porém, dizem que os Embargos de Declaração foram julgados sem examinar a pretensão, o que revela a omissão.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada e com a declaração de nulidade, o recurso de Agravo de Instrumento seja desprovido.

Contrarrazões da Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. (id. 211006171). Alega que os embargados tiveram ciência do Agravo de Instrumento por meio do acesso de seu patrono aos autos de origem, em diversas oportunidades, inclusive após o acórdão publicado em 09/10/2023, quando poderiam ter interposto Embargos de Declaração no prazo legal.

Registra que os Embargados outorgaram procuração a novo patrono para que este requeresse a nulidade absoluta do acórdão, o que revela a pretensa nulidade de algibeira.

Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos embargantes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto a alegada nulidade do acórdão em razão da falta de intimação para apresentação de contraminuta.

A hipótese é de Agravo de Instrumento interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., PLE Agropecuária Ltda.-ME e Paulo Cesar Fávaro Mota, na condição de terceiro interessado, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida por Agro Valor Comércio e Representações Ltda. em face de Rubem Krug e outra, indeferiu o pedido de compensação/descontos pelo armazenamento de produto nos próprios autos em que desempenhou o encargo de fiel depositária;
rejeitou
pedido de cancelamento das multas por litigância de má-fé (5%), ato atentatório à dignidade da justiça (20%), bem assim
condenou
a agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por Embargos Protelatórios (artigo 1.026, §2º, do CPC) (id ́s 108831353 e

112176126).

De notar-se, por importante, que na inicial do recurso, os agravantes nominam os agravados: Agro Valor Comércio e Representações Ltda., Rubem Krug e Isolda Krug, bem como os terceiros interessados: Paulo Cesar Fávaro Motta e Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda. (id. 164032677)

Contudo, embora intimado o agravado Agro Valor Comércio e Representações Ltda., o mesmo não se deu em relação aos agravados e ora embargantes Rubem Krug e Isolda Krug.

Sob tal viés, a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento configura nulidade insanável e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, a justificar a anulação do acórdão embargado.

Em outras palavras, restou demonstrada a existência de prejuízo processual diante da ausência de intimação para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento interposto pela depositária fiel, vez que na oportunidade o pleito foi provido.

Ou seja, não há como afastar a nulidade do julgamento, porque sequer houve a tentativa de intimação dos agravados, ora embargantes, para apresentação da contraminuta recursal, cujo resultado do julgamento lhe foi desfavorável, o que dá azo a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA RECURSAL – JULGAMENTO COLEGIADO OCORRIDO – TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE BENS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE VERIFICADA – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – RECURSO ACOLHIDO.

1. A ausência de QUALQUER TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA RECURSAL, caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento, MORMENTE QUANDO DETERMINADO NO ACÓRDÃO O BLOQUEIO DE BENS, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE, SOB PENA DE SE NEGAR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, VIOLANDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES.

2. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.
(TJMT - N.U 1007899-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ESPÓLIO DE ÉLCIO GIORGIO DE LIMA, CREDOR DA AGRAVANTE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE – PREJUÍZO PROCESSUAL APTO A ENSEJAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO – ACÓRDÃO ANULADO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RESPOSTA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2271923-05.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

E nem se diga que o acesso aos autos deste recurso pelo advogado constituído pelos agravados nos autos de origem, possa suprir a intimação dos mesmos, que, inclusive, constituíram outro patrono para a defesa no recurso.

Logo, há de ser reconhecida a nulidade do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Anota-se, por fim, que já consta nos autos a contraminuta da parte embargante (id. 190978659).

Posto isto,
dá-se provimento aos embargos de declaração para anular o acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento e dos primeiros declaratórios, com o retorno dos autos para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024